Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. De conformidade com o derradeiro petitório colacionado aos autos1, afere-se que os ilustrados causídicos recentemente constituídos pelos agravantes, Dr. Hudson Vieira dos Reis, OAB/DF no 29.856, e Dra. Fernanda Almeida Barbosa, OAB/DF no 40.477, integrantes da Hudson Reis Sociedade Individual de Advocacia, renunciaram aos poderes que lhes haviam sido outorgados1. Diante da renúncia ao mandato outorgado aos advogados que patrocinavam os recorrentes, proceda a Secretaria, transcorrido o prazo previsto no artigo 112, §1o, do estatuto processual2, as anotações cabíveis. Acudidas as diligências, oficie-se ao eminente juiz da causa requisitando-lhe informações sobre a eventual constituição de novos patronos pelos agravantes naqueles autos, e, em caso de resposta negativa, promova a Secretaria, desde logo, a intimação pessoal deles para que promovam a regularização de sua representação processual, constituindo novo procurador, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, procedendo-se oportunamente às anotações pertinentes ao novo patrono eventualmente por eles constituído. I Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61904341 (fl. 61). 2 - “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.”